Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-12.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801569-12.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: VALDENILSON FERREIRA ARAUJO

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO. LEGALIDADE. CARÁTER PRECÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Quando a ação foi ajuizada no ano de 2018, o sistema penal estadual era administrado por uma Autarquia, através de um Superintendente, porém, no ano de 2019, o Governador do Estado do Pará, sancionou a Lei Estadual nº. 8.932 de 02/12/2019, que transformou a SUSIPE na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

2.

Com isso, deixou de existir o cargo de Superintendente para dar lugar ao de Secretário de Estado, desse modo, pertencendo ao Segundo Grau de jurisdição a competência para apreciar o
mandamus.

3.

A SEAP é classificada como um órgão público, deste modo destituída de personalidade jurídica, sendo mero instrumento de ação do Estado, não sendo um sujeito de direitos e obrigações, o que torna necessária a inclusão do Estado do Pará, representado pelo Governador do Estado, portanto, constituindo-se em uma das autoridades coatoras, o que torna este Tribunal Pleno o órgão judicial competente para a apreciação.

4.

É sabido que desde o advento da Constituição da República, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as exceções a essa regra taxativamente previstas na própria Constituição, como o contrato temporário que tem caráter precário e submete-se às regras do art. 37, IX da CF.

5.

Não é possível a contratação ou manutenção de servidores temporários em substituição de efetivos, sob pena de se estar diante de uma atuação inconstitucional do agente público. Situação que lhe atribui a característica de um caráter precário, ou seja, de livre nomeação e exoneração, bastando o interesse e conveniência da Administração.

6.

Mesmo ocorrendo diversas prorrogações do contrato, não há como transmudar o vínculo administrativo originário em cargo efetivo.

7.

Segurança denegada, em razão de inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em

DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

PROCESSO Nº: 0801569-12.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO.

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA.

COMARCA: BELÉM.

IMPETRANTE: VALDENILSON FERREIRA ARAUJO.

ADVOGADOS: LUÍZA ALVES DE SOUZA-OAB/PA nº 27.007.

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ -SEAD.

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADODO PARÁ- SUSIPE.

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
, formulado por
VALDENILSON FERREIRA ARAUJO
, devidamente qualificado à inicial, em face de suposta ameaça de exoneração do serviço público.

Narrou o impetrante que foi contratado pelo Governo do Estado do Pará, no ano de 2001, para exercer a função de Agente Penitenciário nos órgãos da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - SUSIP, mediante contrato temporário, permanecendo até a impetração do
mandamus
.

Acontece que em 15 de dezembro de 2017, o governo do Estado do Pará, através da SUSIP, publicou o Edital nº 01/2017, para a realização de concurso público para o cargo de agente prisional.

Asseverou o autor que, ocupa a função de agente prisional por mais de 17 anos, na categoria de temporário, que se protraiu no tempo e em razão da atividade, acabou desenvolvendo enfermidades laborais. Por tais razões, pediu a concessão de tutela de urgência, para que as autoridades coatoras se abstivessem de praticar qualquer ato de exoneração do impetrante.

Apreciado o pedido urgente, ele foi denegado (id. 481364 - Pág. 1/3).

Intimada, a Secretária de Administração do Estado do Pará apresentou manifestação em que alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade e a do Estado do Pará, em razão da natureza jurídica da SUSIPE, que se trata de uma Autarquia, portanto, possui personalidade jurídica e patrimônio próprios.

Em relação ao mérito, afirmou a ausência de obrigatoriedade para manter os servidores temporários, nos termos do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Pará – Lei nº 5.810/94.

Asseverou que a contratação do impetrante foi irregular, o que a torna nula, conforme previsão constitucional contida no art. 37, §2º, logo, não existe direito líquido e certo a ser protegido.

Disse, ainda, que, no caso, não caberá o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos, em razão do princípio da separação dos poderes. Limitando-se o Poder Judiciário ao exame de irregularidades formais graves ou de manifesta ilegalidade.

Ao final, requereu a declaração de inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Notificado o Estado do Pará, ele ratificou os termos da manifestação da autoridade coatora (id. 596130 - Pág. 1/13).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o seu representante arguiu a necessidade da remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, em razão da ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará e da Secretária de Estado (id. 756253 - Pág. 1/5).

Suscitada a matéria de ordem pública, a impetrante foi intimada para se manifestar, porém deixou transcorrer o prazo
in albis,
como descrito na sentença de id. 4679653 - Pág. 1.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 22 de abril de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre o direito do impetrante, servidor temporário do Estado do Pará, a permanecer no cargo de agente penitenciário, mesmo findo o contrato de trabalho.

1)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alegaram a Secretária de Estado de Administração e o Estado do Pará que seriam ilegítimos para figurarem no polo passivo da lide, uma vez que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará – SUSIP, seria uma Autarquia Estadual, criada pela Lei Estadual nº. 6.688/2004
.

De fato, quando a ação foi ajuizada no ano de 2018, o sistema penal estadual era administrado por uma Autarquia, através de um Superintendente, porém, no ano de 2019, o Governador do Estado do Pará, sancionou a Lei nº. 8.932 de 02/12/2019, que transformou a SUSIPE na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Como se depreende do seu art. 1º, vejamos:

Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
, criada pela Lei n° 4.713, de 26 de maio de 1977, transformada em Autarquia pela Lei nº 6.688, de 13 de setembro de 2004, e reestruturada pela Lei nº 8.322, de 15 de dezembro de 2015, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

Com isso, deixou de existir o cargo de Superintendente para dar lugar ao de Secretário de Estado, desse modo, pertencendo ao Segundo Grau de jurisdição a competência para apreciar o
mandamus.

Ademais, a SEAP é classificada como um órgão público, deste modo destituída de personalidade jurídica, sendo mero instrumento de ação do Estado, não sendo um sujeito de direitos e obrigações, o que torna necessária a inclusão do Estado do Pará, representado pelo Governador do Estado, portanto, constituindo-se em uma das autoridades coatoras, o que torna este Tribunal Pleno o órgão judicial competente para a apreciação.

Diante dos argumentos, não acolho a preliminar, mantendo os sujeitos passivos na lide, assim como reafirmo a competência desse Tribunal Pleno para a sua apreciação, conforme o art. 161, I, “a” da CE c/c art. 24, XIII, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2)

DO MÉRITO.

É sabido que desde o advento da Constituição da República, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as exceções a essa regra taxativamente previstas na própria Constituição, como o contrato temporário que tem caráter precário e submete-se às regras do art. 37, IX da CF.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

Portanto, segundo o citado artigo, para a regular contratação de servidores temporários, é necessário o cumprimento de três requisitos, que são:

1)

Serviço temporário;

2)

Interesse público;

3)

Caráter excepcional.

Logo, não é possível a contratação ou manutenção de servidores temporários em substituição de efetivos, sob pena de se estar diante de uma atuação inconstitucional do agente público. Situação que lhe atribui um caráter precário, ou seja, de livre nomeação e exoneração, bastando o interesse e conveniência da Administração.

Destarte, mesmo ocorrendo diversas prorrogações do contrato, não há como transmudar o vínculo administrativo originário em cargo efetivo. Não sendo outro o entendimento do STJ, como se vê dos Acórdãos: AgRg no RMS 42.801/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014; MS 14.849/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2013; MS 16.753/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/08/2012; AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2011; RMS 30.651/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2010, AgRg no RMS 45.918/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015. Os quais reproduzem o entendimento da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes
: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ante ao exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
requerida, nos termos do voto proferido.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 13/05/2021